Tribunal: STF
Processo: ARE 1377587
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja agravo o Município do Rio de Janeiro. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega devido o recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Sustenta o não preenchimento dos requisitos necessários para a isenção tributária estipulada no âmbito constitucional. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 150, VI, “c”, e 203 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reformou a sentença e deu provimento ao apelo do recorrido para reconhecer a imunidade tributária relativa ao recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. PARTE AUTORA, PRESTADORA DE SERVIÇO DE SAÚDE A EX-FUNCIONÁRIOS DO BANERJ E DEPENDENTES, QUE ALEGA GOZAR DE IMUNIDADE CONSTITUCIONAL POR DÉCADAS, TENDO SIDO AUTUADA POR FISCAL MUNICIPAL EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DE ISSQN. IMPOSIÇÃO DE COBRANÇA RETROATIVA AO ANO DE 2002. TENTATIVA DE DEFESA EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE RESTOU INFRUTÍFERA, O QUE RESULTOU EM INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ADEMAIS, RECLAMOU PRESTAR SERVIÇOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, O QUE NÃO FOI CONSIDERADO PELA AUTORIDADE, QUE ESTÁ A LHE IMPOR A TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO-SE DE BASE DE CÁLCULO GLOBAL, QUANDO TERIA DIREITO APENAS AO CORRESPONDENTE À LOCALIDADE, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE IMPOSTO MUNICIPAL. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU POR PREENCHER A AUTORA TODOS OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, EXIGIDOS PARA SE USUFRUIR DE IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF NO SENTIDO DE QUE, NA FORMA DO ART 146, II, CRFB/88, APENAS LEI COMPLEMENTAR PODE REGULAR AS LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR, SENDO O CTN O DIPLOMA HÁBIL, QUE INSTITUIU COMO REQUISITOS AO ALCANCE DO BENEFÍCIO A DEMONSTRAÇÃO DE NÃO DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO OU RENDAS, APLICAÇÃO INTEGRAL NO PAÍS DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO DOS SEUS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS, VISIBILIDADE DE SUAS RECEITAS E DESPESAS EM LIVROS REVESTIDOS DE FORMALIDADES CAPAZES DE ASSEGURAR SUA EXATIDÃO. JUÍZO A QUO QUE DEIXOU DE RECONHECER A IMUNIDADE AO ARGUMENTO DE NÃO TER A AUTORA DEMONSTRADO PRESTAR SERVIÇOS GRATUITOS, MAS TÃO SOMENTE MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO. DECISUM QUE SE REFORMA, EIS QUE NÃO CONSTITUI CONDITIO SINE QUA NON QUE A ENTIDADE ATUE COM FILANTROPIA OU BENEFICÊNCIA, NÃO HAVENDO ÓBICE À COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO DOS USUÁRIOS APENAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, SEM OBJETIVO DE LUCRO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. IMUNIDADE QUE SE RECONHECE. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.”



    Em juízo de retratação, considerado o Tema nº 581 da repercussão geral, a Corte estadual manteve a decisão recorrida. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que a Corte de origem, de acordo com perícia realizada, concluiu que a recorrida preenche os requisitos necessários, elencados no art. 14 do Código Tributário Nacional, para usufruir de imunidade constitucional relativa ao recolhimento da exação.



    Nesse contexto, somente mediante o revolvimento do quadro fático delineado seria possível aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo (arts. 150, VI, “c”, e 203 da Lei Maior). Inadmissível, pois, o recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO SEM FINS LUCRATIVOS. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1338183 AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. NATUREZA DA ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1229916 AgR, Rel. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 27.02.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ISS. Imunidade recíproca. Artigo 150, VI, a, da CF. Pessoa jurídica de direito privado. Natureza jurídica de serviço social autônomo. Requisitos da imunidade. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. 1. No acórdão recorrido, ao não se reconhecer a imunidade recíproca à parte agravante, considerou-se sua natureza jurídica de direito privado, na modalidade de serviço social autônomo sem fins lucrativos, acrescentando que os serviços por ela desenvolvidos não se enquadram como serviço público. 2. Para dissentir do julgado recorrido e avançar na análise dos requisitos da imunidade recíproca de que trata o art. 150, VI, a, contextualizado com o art. 173, § 2º, da Constituição, necessário seria a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e do contexto fático e probatório (Súmula 279/STF), providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1286689 AgR, Rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.02.2021).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora